Tribunal: TJMT
Processo: 1055601-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Agravo n. 1055601-04.2019.8.11.0041
EMBARGANTE(S): THIAGO CAETANO MARCIANO
EMBARGADO(S): BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Não cabe majoração de honorários sucumbenciais em decisão que nega seguimento a Recurso Especial.
Multa do art. 1.021 § 4o exige explicitamente o efeito protelatório.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (id. 55748468) opostos por THIAGO CAETANO MARCIANO, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra decisão que não conheceu do Agravo Interno interposto pela parte adversa (id. 54921475).
Em suas razões, alega a existência de omissão, porquanto não foram majorados os honorários sucumbenciais quando da realização do juízo de admissibilidade recursal e não aplicação da multa no agravo interno.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a suposta omissão apontada, majorando os honorários recursais, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do Recorrente.
Recurso tempestivo (id. 55817990).
Contrarrazões (id. 57061998).
É o relatório
Decido.
Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Quanto aos honorários sucumbenciais, o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, prevê que estes podem ser majorados por ocasião do julgamento do recurso, senão vejamos:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (g.n.)
O juízo de admissibilidade recursal, contudo, é a aferição do preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos e, uma vez atendidos, remete-se o recurso para a instância superior para a análise do mérito, ou seja, para seu efetivo julgamento. Nota-se, portanto, que a decisão de admissibilidade não decide a questão jurídica em debate, o que impede a verificação da sucumbência.
Assim, não há falar em majoração dos honorários recursais, tendo em vista que o deferimento deste pedido exige o julgamento do recurso, ou seja, um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Frise-se, por oportuno, que embora se tenha negado seguimento ao Recurso Especial, o Embargado interpôs Agravo Interno, qual não foi conhecido, visto que o recurso cabível seria Agravo ao Superior Tribunal de Justiça conforme dispõe o art. 1.042, onde houve por parte do patrono do embargado erro na interposição do recurso, não caracterizando o efeito protelatório.
Ante o exposto, inexistindo omissão a ser sanada, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII